Tribunal: TJDFT
Processo: 0743270-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743270-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO PETRONILO DA COSTA AGRAVADO: LUIZ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS DESPACHO O pedido de devolução do preparo (id 52442067), eventualmente pago em duplicidade, deve ser formulado nos termos do art. 11, da Portaria Conjunta TJDFT 50/2013. Ausente pedido liminar. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR